Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701294-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALMIQUE LUIS DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, em que pese a certidão ID 27053838 relatando a impugnação no Juízo de Origem, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício n.12/PROPREC- PGDF, noticiou que a referida impugnação foi superada. É o relatório. Decido. Diante do exposto, determino o prosseguimento do processamento do Precatório em epígrafe. 2. Ademais, verifica-se, de acordo com o ID 22503692, que o credor VALMIQUE LUIS DE OLIVEIRA possui mais de 60 anos e faz jus à superpreferência constitucional, assim, intime-se o referido credor para, caso queira, no prazo de 15 dias, formalizar o pedido de superprefência constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac pac